Tribunal: STF
Processo: ARE 1500664
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Autarquia Agrária, ora agravante, pugna pela aplicação da recente decisão do STF na ADI nº 2332/DF, ou seja, com o cômputo de juros compensatórios de 6% ao ano a partir da imissão na posse. 2. Sabe-se que o Plenário do STF, no julgamento de mérito da ADI nº 2.332/DF, declarou a constitucionalidade do percentual fixo de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem (art. 15-A, do DL 3.365/1941), cujos efeitos ainda não foram modulados. Referido acórdão proferido pelo Supremo foi publicado no DJE em 16.04.2019, e ainda não transitou em julgado, haja vista a oposição de embargos de declaração, em 25.04.2019. 3. Assim, tendo o título executivo judicial, expressamente, disposto a respeito da aplicação dos juros no percentual de 12% ao ano, configura ofensa à coisa julgada a sua modificação na fase de execução da sentença. 4. No caso, referida decisão não possui o condão de alterar o título judicial exequendo, pois como bem assinalado pelo Magistrado de primeiro grau ao concluir que a decisão ora executada transitou em julgado na data de 21 de setembro de 2016 e a decisão final da ADI 2332 ocorreu em 17 de maio de 2018. Logo, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu antes da decisão do STF, e apenas por meio de ação rescisória é possível alterar os termos daquela decisão, por expressa disposição do art. 535, § 8º, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXIV, 93, IX, e 184, caput, §3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Noutro giro, a Corte de origem consignou:



    “Na hipótese, a decisão ora executada transitou em julgado na data de 21 de setembro de 2016 (Id 32065881, fl. 1005 dos autos físicos), e a decisão final da ADI 2332 ocorreu em 17 de maio de 2018. Logo, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu antes da decisão do STF, e apenas por meio de ação rescisória é possível alterar os termos daquela decisão, por expressa disposição do art. 535, § 8º, do CPC.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da aplicação imediata da decisão desta Suprema Corte que declare a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público, desde que o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Na hipótese, o título executivo transitou em julgado em 21.9.2016, antes, portanto, do julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, DJe 16.4.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade dos dispositivos que fixavam a incidência de juros compensatórios no percentual de seis por cento ao ano, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. Coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF. Temas nºs 360 e 733 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos guarda identidade com os Temas nºs 360 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, é incontroverso que a sentença exequenda transitou em julgado antes de 17/5/18, ou seja, antes do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF. 2. Ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 3. Nos termos do julgamento do RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores em que se tenha adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou a rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1466943 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incide no caso o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que se “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1370428 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente